Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-23.2023.8.11.0053
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000544-23.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 039.619.221-10 (APELANTE), ANELITA PEREIRA DE QUEIROZ SILVA - CPF: 020.473.471-14 (ASSISTENTE), ANTONIO SERGIO DE FIGUEIREDO - CPF: 023.079.261-86 (ASSISTENTE), BENEDITO BATISTA DE SOUZA - CPF: 631.442.391-00 (ASSISTENTE), CREDESSON ANTONIO DE ARAUJO - CPF: 033.467.481-62 (ASSISTENTE), NATHANY GABRIELLI DA SILVA - CPF: 714.689.721-46 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147 DO CP), COM IMPLICAÇÕES NA LEI N. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA
– AUTORIA INDUVIDOSA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunha direta, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Douglas da Silva Nascimento
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal n.º 1000544-23.2023.8.11.0053, em que condenou pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) e Ameaça (art. 147,
caput
, do CP) c/c art. 69 do Código Penal, com implicações na Lei n. 11.340/2006, somando a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto (Id. 217786561)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso III e VII, do CPP. (Id. 217786563)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 217786568)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, para manter a sentença inalterada. (Id. 222840157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Douglas da Silva Nascimento
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, nos autos da ação penal n.º 1000544-23.2023.8.11.0053.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]No dia 08 de fevereiro de 2023, aproximadamente às 10h00min, em uma residência particular localizada na rua Projetada, km 1755, cidade Barão de Melgaço, comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, o denunciado DOUGLAS SILVA DO NASCIMENTO, ofendeu a integridade corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino, destruiu coisa alheia com violência à pessoa e grave ameaça e ameaçou, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave contra a vítima NATHANY GABRIELI DA SILVA, sua convivente.

Sobressai do incluso caderno investigativo que a vítima e o denunciado namoraram por um ano e dessa relação tiveram um filho. Aos quatro meses de gestação, separaram.

Entretanto, após o nascimento do bebê, o denunciado insistiu em reatar o relacionamento, assim, passaram a morar juntos novamente.

Posto isto, na data do fato, o denunciado chegou embriagado, momento em que visualizou uma motocicleta próximo à residência e passou ofender a vítima, dizendo o seguinte: "você agora decidiu andar com os noiados da cidade?", referindo-se a uma possível traição.

Mesmo após negativa da vítima, o denunciado passou agredi-la, com um tapa no rosto e mordeu seu pescoço. Em seguida, o denunciado se apossou de uma faca, em ato contínuo, partiu em direção da vítima a fim de atingi-la, porém, esta correu para o quarto e se trancou.

O Laudo Pericial nº 110.1.02.9067.2023.98627-A01 concluiu que NATHANY GABRIELI DA SILVA apresentou lesão corporal de caráter contuso (Num. 115360612 – Pág. 18/20).

CRIME DE DANO QUALIFICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA E GRAVE AMEAÇA:

Nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo mencionadas acima, o denunciado danificou o ventilador, perfume e aparelho de celular da vítima no momento das agressões e ameaça.

Consta nos autos a juntada das fotos dos objetos danificados na residência da vítima (Num. 115360612 – Pág. 32/36).

CRIME DE AMEAÇA:

Também nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo mencionadas acima, durante a todo momento da agressão, o denunciado dizia que mataria a vítima.

Por fim, após a equipe policial chegar no local, constatou que o denunciado se evadiu.

Consta Termo de Representação Criminal em desfavor de DOUGLAS SILVA DO NASCIMENTO (Num. 115360612 – Pág. 7).

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia DOUGLAS SILVA DO NASCIMENTO como incurso nas penas do art. 129, § 13º e art. 147, caput e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal c/c art. 5º, inc. III da Lei nº 11.340/06, em concurso material (art. 69 do Código Penal), requerendo que, autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, recebida a presente e procedida à citação do denunciado para oferecimento de resposta à acusação e acompanhamento da ação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, para, ao final, ser a presente julgada totalmente procedente.” (Id. 217786511)

Após a instrução processual, o Magistrado julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o apelante pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP) e Ameaça (art. 147,
caput
, do CP) c/c art. 69, do Código Penal, com implicações na Lei n. 11.340/2006, somando a pena em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, nos seguintes termos:

“[...] FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal contra Rodolfo Silva Pinheiro, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados no art. 129, § 13°, art. 147,
caput
, art. 163, parágrafo único, I, e art. 69, todos do Código Penal c/c art. 5° inc. III, da Lei 11.340/06.

Sob este prisma, impende analisar detidamente cada uma das condutas atribuídas ao acusado, como corolário do princípio da individualização da pena.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (CP, art. 129, § 13°):

A materialidade resta comprovada pelo boletim de ocorrência n° 2023.36672 (ID 115360612, fls. 3/4), termo de representação criminal (ID 115360612, fl.7), pedido de providências protetivas (ID 115360612, fls. 12/14) e laudo pericial n° 110.1.02.9067.2023.98627-A01 (ID 115360612, fls. 18/20).

Vale lembrar que o crime de lesão corporal se consuma com todo e qualquer dano à normalidade funcional do corpo, quer do ponto de vista anatômico, quer do ponto vista fisiológico ou mental.

No particular, havendo lesão, ainda que de pequena monta, como ocorre com eritemas e edemas, mas estando presente o dolo de ofender a integridade física da vítima, vindo-lhe a provocar um dano anatômico, resta configurada a ofensa a integridade corporal da vítima, consumando-se, então, o delito de lesão corporal leve.

Logo, à luz do critério objetivo, pode-se concluir que restou configurada ofensa a integridade corporal da vítima.

Quanto à autoria, resta inconteste.

Neste sentido, tem-se o depoimento da vítima
Nathany Gabrielli da Silva
, pois, declarou em Juízo que manteve relacionamento com o acusado e, no decorrer da relação, após diversas separações, tiveram um filho. No dia dos fatos, após retornar da casa de seus pais com o filho do casal e estando a residência o filho mais velho do acusado, informou que o acusado chegou bêbado e agressivo, dizendo que havia alguém de moto na casa, pois estava chovendo e com quedas de energia, e que iria mata-la por achar que estava sendo traído. Passado algum tempo, o filho mais velho do acusado falou que realmente tinha alguém de moto na casa, onde a vítima pediu para que este não mentisse, pois seu pai não estava bem. Nesta oportunidade, o acusado começou a agredi-la com tapas dizendo que iria mata-la; pegou uma faca e investiu contra ela. Em dado momento ligou para seu compadre, mas o acusado disse para que ela dormisse na casa e fosse embora pela manhã e pegou seu celular. Declarou que pegou o celular novamente e tentou ligar para a polícia, sem êxito; assim, quando o acusado a viu com o aparelho a xingou de “filha da puta” e disse que ia mata-la, momento em que pegou a faca e tentou “passar” nela; tomou seu celular e o quebrou. Ainda, quebrou outros pertences e a todo tempo falando que iria matá-la. Somente quando amanheceu a vítima conseguiu sair do local e pedir ajuda.

A testemunha
Anelita Pereira de Queiroz Silva
declarou em Juízo que ao encontrar com a vítima notou que ela estava toda machucada, “rasgada” e ao perguntar o motivo dela estar assim, disse que a vítima contou que seu marido havia batido nela, arrastou ela pela casa e tentou mata-la. Informou que o acusado teria agredido a vítima por motivos de ciúmes. Afirmou que a vítima estava com o rosto inchado, com roxos no pescoço e apresentava arranhões. Indagada pela defesa, confirmou que viu o acusado passando no local em que estava com a vítima, mas não foi possível visualizar se estava machucado.

O informante
Benedito Batista de Souza
declarou em Juízo que é genitor da vítima e tomou conhecimento dos fatos pela narrativa da filha, a qual lhe disse que foi agredida e teve o celular quebrado pelo marido. Afirma que sua filha apresentava roxos no braço e pescoço, não viu o celular quebrado, mas viu o ventilador quebrado.

A testemunha
Credesson Antonio de Araújo
, policial militar, declarou em Juízo que a vítima comparecer na delegacia informando que havia sido agredida com tapas, mordida no pescoço, ameaça de morte com uma faca e quebrado seu celular, um perfume e danificado seu ventilador. Afirma que se deslocou para o local dos fatos e na casa de amigos do acusado, mas não foi possível localiza-lo. Indagado pela defesa, afirmou que a lesão do pescoço era aparente.

Ante a ausência injustificada do Réu, foi decretada sua revelia.

Ainda, o Laudo pericial (ID 115360612, fl. 20) permite afirmar que a vítima sofreu agressão por parte do ex-convivente, o que é corroborado pelos depoimentos judiciais.

Portanto, de se cravar o crivo da procedência da denúncia.

Na modalidade do § 13°, se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código, tal qual praticada contra a vítima Esther.

É cediço que em ações dessa natureza (violência doméstica e familiar contra a mulher) o crime muitas vezes é feito às escondidas, longe dos olhos de populares, razão pela qual a palavra da vítima, conquanto firme e segura acerca da narrativa dos fatos, possui especial relevância probatória, conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA. LASTROPROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVOIMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. 2. Havendo, na peça acusatória, a descrição dos indícios suficientes de autoria que apontam para o cometimento do crime de ameaça, praticado por ex-companheiro, e ainda lastro probatório mínimo, não há falar em inépcia da denúncia, a obstar prematuramente a ação penal pela prática do delito do art. 147 do Código Penal. 3. No âmbito da violência doméstica, apalavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade. 4. Agravo regimental improvido. STJ, AgRg no AREsp 1353090 / MT, Sexta Turma, Ministro NEFI CORDEIRO, DJe03.05.2019.

Isto porque, não é necessária a existência de certeza absoluta, porquanto esta seja praticamente impossível ou ao menos inviável, desde que as evidências levem o julgador ao firme convencimento da culpa para elaboração do decreto condenatório.

Tal juízo lógico para gerar o convencimento acerca de fatos ou circunstâncias está a depender da maior ou menor solidez que representar dentro do contexto em que está inserido.

Importa registrar que a legislação e a jurisprudência pátria pouco avançam sobre o nível (
standard
) probatório exigível para um decreto condenatório, quase sempre se limitando à persuasão racional e ao livre convencimento do juiz. Colhe-se da experiência estrangeira o parâmetro da existência de prova "acima de uma dúvida razoável" (
proof beyond a reasonable doubt
).

Essa "prova acima de uma dúvida razoável" importa no reconhecimento da inexistência de verdades ou provas absolutas, devendo o julgador valer-se dos diversos elementos existentes nos autos, sejam eles diretos ou indiretos, para formar sua convicção. Assim, tanto provas diretas quanto indícios devem ser considerados para composição do quadro fático que se busca provar.

Isto porque a "prova acima de uma dúvida razoável" implica no firme convencimento acerca da ocorrência do fato e da culpa do acusado. Por vezes, a certeza absoluta é de obtenção praticamente impossível ou, ao menos, inviável.

Neste sentido, é o entendimento do Colendo STJ:

“(...) 5. O estado jurídico de inocência, corolário da dignidade da pessoa humana, exige para a condenação a certeza além da dúvida razoável, não sendo admissível sequer a alta probabilidade. Ausentes elementos de prova aptos a demonstrar os fatos imputados, devem os réus ser absolvidos com fundamento no art. 386, II, do CPP. (...)” (APn 719/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/11/2014). (Destaquei).

Ressalto que nos crimes envolvendo violência doméstica, há uma desproporcionalidade de forças (físicas e, muitas vezes, emocionais) entre vítima e agressor, que aponta para a maior necessidade de intervenção estatal para a punição com rigor e para evitar a reiteração na conduta ilícita.

Nesse linear e, após uma análise globalizada do conjunto probatório, pode-se afirmar que existe prova para além do razoável que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima configurando-se, pois, o delito do art. 129, § 13º, do Código Penal.

DO CRIME DE AMEAÇA (CP, art. 147, CAPUT):

A materialidade resta comprovada pelo boletim de ocorrência n° 2023.36672 (ID 115360612, fls. 3/4), termo de representação criminal (ID 115360612, fl.7) e pedido de providências protetivas (ID 115360612, fls. 12/14).

Já em relação à autoria, esta resta comprovada, pois, conforme o depoimento da vítima em juízo.

Neste sentido, tem-se o depoimento da vítima
Nathany Gabrielli da Silva
, pois, declarou em Juízo que manteve relacionamento com o acusado e, no decorrer da relação, após diversas separações, tiveram um filho. No dia dos fatos, após retornar da casa de seus pais com o filho do casal e estando a residência o filho mais velho do acusado, informou que o acusado chegou bêbado e agressivo, dizendo que havia alguém de moto na casa, pois estava chovendo e com quedas de energia, e que iria mata-la por achar que estava sendo traído. Passado algum tempo, o filho mais velho do acusado falou que realmente tinha alguém de moto na casa, onde a vítima pediu para que este não mentisse, pois seu pai não estava bem. Nesta oportunidade, o acusado começou a agredi-la com tapas dizendo que iria mata-la; pegou uma faca e investiu contra ela. Em dado momento ligou para seu compadre, mas o acusado disse para que ela dormisse na casa e fosse embora pela manhã e pegou seu celular. Declarou que pegou o celular novamente e tentou ligar para a polícia, sem êxito; assim, quando o acusado a viu com o aparelho a xingou de “filha da puta” e disse que ia mata-la, momento em que pegou a faca e tentou “passar” nela; tomou seu celular e o quebrou. Ainda, quebrou outros pertences e a todo tempo falando que iria matá-la. Somente quando amanheceu que conseguiu sair do local e pedir ajuda.

A versão apresentada em Juízo pela vítima é compatível com a declaração prestada perante a Autoridade Policial. No mesmo sentido, os depoimentos das testemunhas Anelita Pereira de Queiroz Silva, Benedito Batista de Souza e Credesson Antonio de Araújo ratificam as informações apresentadas pela vítima.

Com efeito, em caso como este, é cediço que a palavra vítima tem especial relevo, e,
in casu
, esta relatou a saciedade das ameaças perpetradas pelo requerido, bem assim o temor sofrido.

Assim, não restam dúvidas acerca da ocorrência do delito, bem como da autoria delitiva que recai sobre o acusado.

Ainda, ressalta-se, que nos crimes de ameaças a palavra da vítima possui maior relevância, senão vejamos:

“(...) É indispensável atribuir valor especial à palavra da vítima, mormente porque esta apresenta-se coerente, segura e uníssona com demais provas testemunhais, tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo, confirmando substancialmente o temor sentido pelas ameaças de morte proferidas pelo apelante. (Ap 103635/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 09/12/2016). (Destaquei).

Com relação aos argumentos levantados pela defesa em relação aos depoimentos da vítima durante o inquérito policial e em Juízo, não possuem robustez para a absolvição do acusado.

Verifica-se que a vítima narrou os acontecimentos de maneira firme e com riqueza de detalhes. Ainda que apresentado fatos novos não há que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, posto que informado em momento processual oportuno.

Ademais, como dito, a palavra da vítima tem especial relevância em crimes praticados às escutas e em sede de violência doméstica, notadamente, por serem cometidos sem a presença de testemunhas, corroborada a inexistência de provas que a contrariem.

Nesse linear, para a configuração do crime de ameaça (CP, art. 147), é crime formal e se consumo no momento em que a vítima toma conhecimento das manifestações do agressor; ainda, exige-se o dolo específico de causar, a vítima, medo de sofrer mal injusto e grave.

Conforme demostrado pelo depoimento prestado em Juízo, as ameaças proferidas configuraram o dolo do tipo penal, posto que a vítima afirmou que temeu por sua vida e de seu filho, pois as ameaças duraram a noite toda.

Assim, nos termos do art. 4° do Código Penal, as ameaças proferidas pelo acusado, ao tempo dos fatos, mediante palavras, são indubitáveis acerca do intuito intimidatório deste, caracterizando o delito disposto no art. 147 do Código Penal.

Desta forma, diante do contexto fático, aliado a palavra da vítima, comprovam a materialidade e autoria do delito de ameaça.

DO CRIME DE DANO QUALIFICADO (CP, art. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I):

A materialidade resta comprovada pelo boletim de ocorrência n° 2023.36672 (ID 115360612, fls. 3/4), termo de representação criminal (ID 115360612, fl.7), pedido de providências protetivas (ID 115360612, fls. 12/14) e relatório de atendimento de vítima de violência doméstica n° 2023.13.24705 (ID 115360612, fls. 32/36).

No mesmo sentido, em relação à autoria, esta resta comprovada, pois, conforme o depoimento da vítima em Juízo.

No particular, havendo lesão, ainda que de pequena monta, como ocorre com eritemas e edemas, mas estando presente o dolo de ofender a integridade física da vítima, vindo-lhe a provocar um dano anatômico, resta configurada a ofensa a integridade corporal da vítima, consumando-se, então, o delito de lesão corporal leve.

Logo, à luz do critério objetivo, pode-se concluir que restou configurada ofensa a integridade corporal da vítima.

Quanto à autoria, resta inconteste.

Neste sentido, tem-se o depoimento da vítima
Nathany Gabrielli da Silva
, pois, declarou em Juízo que manteve relacionamento com o acusado e, no decorrer da relação, após diversas separações, tiveram um filho. No dia dos fatos, após retornar da casa de seus pais com o filho do casal e estando a residência o filho mais velho do acusado, informou que o acusado chegou bêbado e agressivo, dizendo que havia alguém de moto na casa, pois estava chovendo e com quedas de energia, e que iria mata-la por achar que estava sendo traído. Passado algum tempo, o filho mais velho do acusado falou que realmente tinha alguém de moto na casa, onde a vítima pediu para que este não mentisse, pois seu pai não estava bem. Nesta oportunidade, o acusado começou a agredi-la com tapas dizendo que iria mata-la; pegou uma faca e investiu contra ela. Em dado momento ligou para seu compadre, mas o acusado disse para que ela dormisse na casa e fosse embora pela manhã e pegou seu celular. Declarou que pegou o celular novamente e tentou ligar para a polícia, sem êxito; assim, quando o acusado a viu com o aparelho a xingou de “filha da puta” e disse que ia mata-la, momento em que pegou a faca e tentou “passar” nela; tomou seu celular e o quebrou. Ainda, quebrou outros pertences e a todo tempo falando que iria matá-la. Somente quando amanheceu a vítima conseguiu sair do local e pedir ajuda.

A versão apresentada em Juízo pela vítima é compatível com a declaração prestada perante a Autoridade Policial. No mesmo sentido, os depoimentos das testemunhas Anelita Pereira de Queiroz Silva, Benedito Batista de Souza e Credesson Antonio de Araújo ratificam as informações apresentadas pela vítima.

Considerando que os crimes praticados no âmbito da violência doméstica e por razões do sexo feminino, dá-se especial valor a palavra da vítima, pois praticados sem a presença de testemunhas. Ademais, as declarações apresentadas foram corroboradas pelo relatório de atendimento de vítima de violência doméstica n° 2023.13.24705 (ID 115360612, fls. 32/36), conforme exegese do art. 158 do CPP.

Nesse ponto, imperioso salientar que, apesar de o relatório comprovar parcialmente os danos informados pela vítima, não é suficiente para afastar a condenação do acusado sob o fundamento da insuficiência de provas.

Assim, conclui-se que, durante as agressões e ameaças perpetradas pelo acusado, este danificou objetos pertencentes à vítima.

Contudo, se faz necessária algumas considerações.

Para a configuração do crime de dano qualificado pela violência ou grave ameaça à pessoa (CP, art. 163, parágrafo único, I), é necessário que o agente as exerça contra a vítima para a consecução do aludido delito; ou seja, a violência ou grave ameaça é meio para a prática do delito de dano.

Vejamos:

“[...] 3. Em relação ao pedido de condenação do réu pelo crime de dano qualificado por haver sido cometido com violência (ou grave ameaça), tem-se que, para a caracterização do aludido delito, faz-se necessário que a violência ou a grave ameaça praticadas contra a pessoa tenham por finalidade a consecução do crime de dano, circunstância que não se evidenciou no caso concreto, razão pela qual é de ser mantida, tal como efetuada na sentença, a desclassificação do crime de dano qualificado para o crime de dano simples, de modo a, tratando-se de crime processado mediante ação penal privada, ser mantida a extinção do processo sem julgamento de mérito no particular.” (TJDFT, Acórdão n.1160569, 20180610011637APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/03/2019, Publicado no DJE: 01/04/2019. Pág.: 145/172)

Deflui-se dos autos, precisamente da declaração da vítima, que as agressões e ameaças praticadas pelo acusado, foram condutas autônomas em relação ao delito de dano, eis que o acusado danificou, em momento de fúria, o celular, o perfume e o ventilador da vítima, após as ameaças e agressões.

Assim, demonstrado que a violência praticada não teve a finalidade de possibilitar a prática do crime de dano,
PROCEDO
à desclassificação do delito de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, I) para o delito de dano simples (CP, art. 163,
caput
).

Contudo, o delito de dano simples é de ação penal privada e somente se procede mediante queixa (CP, art. 167), assim, considerando que passados mais de 06 (seis) meses do fato, operou-se a decadência, devendo ser extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, IV do CP.

DO CONCURSO MATERIAL:

Ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

In casu
, o acusado, ofendeu a integridade corporal da vítima Nathany Gabrielli da Silva por razões da condição do sexo feminino (CP, art. 129, § 13°, do) e ameaçou, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave (CP, art. 147,
caput
)

Os delitos de lesão e ameaça, foram praticados com desígnios autônomos, atingindo bens jurídicos distintos (integridade corporal e liberdade psíquica, respectivamente), não tendo sido a ameaça utilizada como ato executório para a lesão corporal.

Nesse sentido:

“[...] In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões”; [...] Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.” (AgRg no AREsp 2234300 / SP)

As penas devem ser somadas em razão da aplicação do concurso material, nos termos do art. 69 do CP.

PASSO A DOSAR A PENA.

À luz do princípio da individualização da pena, passo a dosimetria da pena do acusado.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (CP, art. 129, § 13°):

A culpabilidade é normal a delitos dessa espécie. O requerido é tecnicamente primário.

Dos autos não há elementos para aferição da conduta social do acusado.

Também inexistem nos autos elementos para aferição de sua personalidade.

O motivo do crime é normal na espécie, advindo de discussões conjugais. As circunstâncias do crime não destoam do tipo penal.

As consequências são normais à espécie.

O comportamento da vítima não merece qualquer valoração.

Sendo assim,
FIXO
a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, esta fixada no mínimo legal.

Inexistem atenuantes agravantes ou causas de aumento e diminuição da pena.

Assim,
FIXO
a pena final do acusado em 01 (um) ano de reclusão, esta fixada no mínimo legal.

DO CRIME DE AMEAÇA (CP, art. 147, CAPUT):

A culpabilidade é normal a delitos dessa espécie. O requerido é tecnicamente primário.

Dos autos não há elementos para aferição da conduta social do acusado.

Também inexistem nos autos elementos para aferição de sua personalidade.

O motivo do crime é normal na espécie, advindo de discussões conjugais. As circunstâncias do crime não destoam do tipo penal.

As consequências são normais à espécie.

O comportamento da vítima não merece qualquer valoração.

Sendo assim,
FIXO
a pena-base em 01 (um) mês de detenção, esta fixada no mínimo legal.

Inexistem atenuantes agravantes ou causas de aumento e diminuição da pena.

Sendo assim,
FIXO
a pena-base em 01 (um) mês de detenção, esta fixada no mínimo legal.

DO CONCURSO MATERIAL:

Conforme apurado e declarado no bojo desta decisão, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes e por se tratar condutas autônomas, distintas e de espécies diferentes aplica-se o concurso material, nos termos do art. 69 do CP.

Portanto, a soma das penas impostas resultante do concurso material é de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual para
CONDENAR
o acusado Douglas da Silva Nascimento, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos art. 129, § 13° e art. 147,
caput
c/c art. 69, todos do Código Penal c/c art. 5° inc. III, da Lei 11.340/06 à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão. Em ato contínuo,
DESCLASSIFICO
a conduta de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, I), imposta ao acusado Douglas da Silva Nascimento, para o ilícito de dano simples (CP, art. 163); bem assim,
RECONHECO
a decadência do direito de ação da vítima e
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do suposto autor do fato, o que faço com fulcro no art. 38 do CPP c/c. art. 107, IV, do CP.

O réu iniciará o cumprimento da pena em
REGIME ABERTO
(CP, art. 33, § 3º), pois as circunstâncias do caso foram favoráveis ao acusado e o patamar arbitrado, razão do que se mostra razoável a fixação do regime de pena inicial aberto.

Assim, concedo ao requerido o direito de
RECORRER EM LIBERDADE
.

Inviável a substituição da pena (CP, art. 44) pelo teor da Súmula 588 do STJ.

Contudo,
APLICO
ao requerido à suspensão condicional da pena (CP, art. 77), eis que presentes os requisitos legais, cujas condições serão fixadas pelo MM. Juiz das Execuções Penais.
ISENTO
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. [...]” (Id. 217786561)

O apelante inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso, em busca da sua absolvição, sob alegação de insuficiência probatória para manter sua condenação.

Razão não lhe assiste. Explico.

A
materialidade
e
autoria
delitiva resta demonstrada através do boletim de ocorrência (Id. 217789748 p. 08), exame de constatação das lesões corporais (Id. 217789748 – p. 24), termo de representação criminal (id. 217789748 –p. 12), solicitação de medidas protetivas (id. 217789748), além das declarações da vítima, em ambas as fases, aliado as declarações das testemunhas.

Na fase inquisitorial, a
Vítima Nathany Gabrielli da Silva,
narrou que:

“[...] Que conheceu o acusado, Douglas Silva do Nascimento, a quatro anos atrás, namorou com o mesmo por um ano, engravidou, morou com o acusado na casa do avô do mesmo por três meses, porém devido ele chegar quase todos os dias bêbados em casa e não lhe ajudar com a gestação, disse ao mesmo que iria embora, então Douglas juntou seus pertences e jogou a rua; Que gravida de quatro meses retornou a casa de sua avó materna localizada na Comunidade Fazenda Mimoso, nesta; Que morou com a sua avó por seis meses e Douglas nunca lhe ajudou com nada; Que após o parto de seu filho no ano de 2020, Douglas continuou em não ajudar a declarante nas custas com seu filho e em Novembro do ano de 2022, Douglas entrou em contato com a declarante pedindo para voltar a se relacionarem e tentar se aproximar mais de seu filho; Que decidiu em ficar com o mesmo apenas aos finais de semana, porém, na data de ontem por volta das 23:00 horas, Douglas chegou em casa em situação de embriagues, e o filho dele de outro relacionamento estava na casa e disse ao acusado que: “tinha uma moto parada na frente da casa”, então Douglas virou em direção a declarante e disse: “você agora decidiu andas com os noiados da cidade?!” referindo a uma possível traição por parte da declarante; Que responde ao acusado: “este motoqueiro poderia estar acompanhando a queda de energia o qual estava ocorrendo constantemente no bairro” mas ele não aceitou sua indagação e lhe desferiu um tapa atingindo seu rosto e mordeu seu pescoço em seguida de posse de uma faca veio em sua direção para atingi-la, porém, correu para o quarto do avô do mesmo se trancou no local; Que o acusado danificou seu ventilador, um perfume e seu aparelho de celular e a todo momento dizendo que iria mata-la; Que tentou acionar a Polícia Militar, pórem, o acusado ao perceber a proibiu; Que ficou a madrugada toda acordada escutando as ameaças de morte e por medo somente hoje pela manhã conseguiu fugir e deslocar a pé até a base de polícia militar de Barão de Melgaço/MT para denunciá-lo; Que a guarnição se fez presente na casa do avô do acusado, mas ele já havia foragido. [...]” (Id. 217789748 – p. 10)

Em juízo, a ofendida prestou seu depoimento em conformidade com seu depoimento na fase inquisitorial, o qual relatou da seguinte forma:

“[...] No dia dos fatos, após retornar da casa de seus pais com o filho do casal e estando a residência o filho mais velho do acusado, informou que o acusado chegou bêbado e agressivo, dizendo que havia alguém de moto na casa, pois estava chovendo e com quedas de energia, e que iria matá-la por achar que estava sendo traído. Passado algum tempo, o filho mais velho do acusado falou que realmente tinha alguém de moto na casa, onde a vítima pediu para que este não mentisse, pois seu pai não estava bem. Nesta oportunidade, o acusado começou a agredi-la com murros e tapas dizendo que iria matá-la; pegou uma faca e investiu contra ela diversas vezes, durante a noite toda. Atodo momento sentiu medo dele matá-la e matar seu filho. Em dado momento ligou para seu compadre, mas o acusado disse para que ela dormisse na casa e fosse embora pela manhã e pegou seu celular. Declarou que pegou o celular novamente e tentou ligar para a polícia, sem êxito; assim, quando o acusado a viu com o aparelho a xingou de “filha da puta” e disse que ia matá-la, momento em que pegou a faca e tentou “passar” nela; tomou seu celular e o quebrou, tudo isso na frente das crianças. Ainda, quebrou outros pertences e a todo tempo falando que iria matá-la. Somente quando amanheceu a vítima conseguiu sair do local e pedir ajuda.[...]” (Id. 222840157)

O Laudo pericial n. 110.1.02.9067.2023.98627-A01, se encontra em consonância com a narrativa da vítima, o qual atesta as lesões:

“[...] 2. HISTÓRICO

Periciada relata que esta noite foi agredida pelo pai do seu filho, com murros, tapas e mordidas no pescoço.

3. DESCRIÇÃO DAS LESÕES:

Equimose avermelhada na região carotidiana direita.

4. COMENTÁRIOS:

A lesão descrita é recente e tem caráter contuso.

5. CONCLUSÃO:

Lesão corporal causada por ação contundente. [...]”(Id. 217789748 – p. 23

Aliado a isso, a testemunha
Anelita Pereira de Queiroz Silva,
no momento em que prestou seu depoimento na fase judicial, declarou que:

“[...] que ao encontrar com a vítima notou que ela estava toda machucada, “rasgada” e ao perguntar o motivo dela estar assim, disse que a vítima contou que seu marido havia batido nela, arrastou ela pela casa e tentou mata-la. Informou que o acusado teria agredido a vítima por motivos de ciúmes. Afirmou que a vítima estava com o rosto inchado, com roxos no pescoço e apresentava arranhões. Indagada pela defesa, confirmou que viu o acusado passando no local em que estava com a vítima, mas não foi possível visualizar se estava machucado.[...]”

O informante Benedito Batista de Souza, declarou em Juízo da seguinte forma:

“[...] que é genitor da vítima e tomou conhecimento dos fatos pela narrativa da filha, a qual lhe disse que foi agredida e teve o celular quebrado pelo marido. Afirma que sua filha apresentava roxos no braço e pescoço, não viu o celular quebrado, mas viu o ventilador quebrado. [...]”

O PM Credesson Antonio de Araújo, prestou seu depoimento em juízo, o qual testemunhou da seguinte forma:

“[...]
que a vítima comparecer na delegacia informando que havia sido agredida com tapas, mordida no pescoço, ameaça de morte com uma faca e quebrado seu celular, um perfume e danificado seu ventilador. Afirma que se deslocou para o local dos fatos e na casa de amigos do acusado, mas não foi possível localiza-lo. Indagado pela defesa, afirmou que a lesão do pescoço era aparente.

Com relação ao
réu
, se constata que o mesmo não compareceu e não justificou sua ausência, o qual foi decretada sua
revelia
.

Desse modo, denota-se que o relato da vítima, é firme e coerente, além de ser encontrar em sintonia com os demais meios de prova.

Assim, importante mencionar que a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica. As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos. O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)” (N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

“[...]Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”

“[...] No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018). [...](N.U 0001088-24.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Portanto, a tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Douglas da Silva Nascimento
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024